Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729919-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALMIERI EXECUTIVE CAR LTDA APELADO: SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora Palmieri Executive Car Eireli em face da r. sentença (ID 43529931) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Ré, SOS Intensimed Assistência Médica Ltda, julgou improcedentes os pedidos. Intimada para recolher o preparo em dobro, ante a ausência do recolhimento no ato de interposição (ID 43744863), a Autora/Apelante requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento do declínio na situação financeira (ID 44075482). Concedi à Autora/Apelante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência (ID 43744863). Em resposta (ID 44075482), a Recorrente afirma que suas condições financeiras estão em declínio, tanto pela ausência de contratos de prestação de serviços firmados nos últimos dezoito meses, quanto pela ausência de patrimônio que lhe garanta renda mínima. A Apelante então juntou aos autos comprovantes de ações trabalhistas ajuizadas em seu desfavor (ID 44075484, 44075485), relação de títulos protestados (ID 44075487), dívidas inscritas na plataforma Serasa Experian (ID 44075488), bem como decisões de outros Juízos lhe concedendo a gratuidade de Justiça (ID 44075489 e 44075490). Por não vislumbrar de plano os requisitos, concedi à Apelante novo prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrassem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 45942772). A Recorrente juntou declaração de inatividade emitida por Contador (ID 46299388), extratos de conta corrente do Banco do Brasil de 22/4/2022 a (ID 46269396) a 31/12/2021 (ID 46271064), além do comprovante de débitos inscritos em dívida ativa em 19/6/2019, 23/3/2020 e 24/5/2021 (ID 46271072). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.”(AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Importante frisar que, ao ajuizar a presente ação, em 25/8/2021 (ID 43529655), a ora Apelante recolheu as custas iniciais (ID 43529860). Decorridos menos de dois anos do pagamento, a Autora, ao Apelar, postulou a gratuidade e, após instada a colacionar a documentação pertinente, juntou basicamente extratos bancários do Banco do Brasil e documentos indicando a existência de dívidas em seu nome, os quais, da forma como foram apresentados, não permitem concluir que nesses quase dois anos a situação financeira da recorrente se agravou ao ponto de impedi-la de pagar as custas. Ressalte-se que que esta 8a Turma Cível já decidiu que “a alegação desprovida de lastro probatório, no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras ou da existência de dívidas não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1395490, 07247251120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) A Recorrente apresentou declaração de inatividade assinada por contador (ID 46269388). Entretanto, “a mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.) Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Autora/Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Autora/Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 46269396 a 46271070). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator